Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735134-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, ao embargante/ agravante para ajustar o recurso (id. 64340015) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator